Tribunal: TJDFT
Processo: 0710576-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DA FIADORA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NOS AUTOS. PRECLUSÃO OCORRIDA. CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FIM COMERCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 506.709/SP. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. INAPLICABILIDADE. DECISÕES MANTIDAS.

1. Discutido e decidido o tema ventilado nos autos, em decisão transitada em julgado, fica inviabilizado a sua renovação, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente.

2. Afasta-se o entendimento proferido pelo excelso Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 605.709, por não possuir caráter vinculante, porquanto se trata de julgamento que está na contramão dos posicionamentos consolidados no julgamento de Recurso Extraordinário sob a sistemática de repercussão geral (Tema 295/STF) e no julgamento de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 708/STJ), este ratificado com a edição da Súmula 549 pela colenda Corte Superior.

3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. Decisões mantidas.